Tribunal: TJSP
Processo: 2273211-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada indeferida pelo juízo de 1o grau - Pedido de renovação de contrato de concessão de uso de área aeroportuária, para permitir a amortização de valores dispendidos com benfeitorias realizadas pelo autor e questionamento quanto ao valor atribuído à causa de ofício – Vislumbrada a necessidade de instauração do contraditório e oitiva da parte contrária – Autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada indeferida pelo juízo de 1o grau - Pedido de renovação de contrato de concessão de uso de área aeroportuária, para permitir a amortização de valores dispendidos com benfeitorias realizadas pelo autor e questionamento quanto ao valor atribuído à causa de ofício – Vislumbrada a necessidade de instauração do contraditório e oitiva da parte contrária – Autor que não atribuiu à causa valor correspondente ao "conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido - Decisão mantida, com observação somente do valor atribuído à causa - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273211-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HANGAR CONDOMÍNIO AMARAIS, é agravado VOA SP SPE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273211-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26283 -
2
Agravo de Instrumento no 2273211-90.2019.8.26.0000
Agravante: Hangar Condomínio Amarais
Agravado: Voa Sp Spe S/A
Comarca: Campinas
Voto no 26283
Juiz: Francisco José Blanco Magdalena
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada
indeferida pelo juízo de 1o grau - Pedido de renovação de
contrato de concessão de uso de área aeroportuária, para
permitir a amortização de valores dispendidos com
benfeitorias realizadas pelo autor e questionamento quanto
ao valor atribuído à causa de ofício – Vislumbrada a
necessidade de instauração do contraditório e oitiva da
parte contrária – Autor que não atribuiu à causa valor
correspondente ao “conteúdo patrimonial em discussão ou
ao proveito econômico perseguido - Decisão mantida, com
observação somente do valor atribuído à causa - Recurso
não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
1.436/1.439, que indeferiu tutela antecipada em ação ordinária ajuizada por Hangar
Condomínio Amarais em face de Voa SP S.A., afastando o pedido de compelir a ré
a renovar o contrato de concessão de uso de área aeroportuária e corrigindo, de
ofício, o valor atribuído à causa, com determinação de recolhimento complementar
das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
Agrava o autor pleiteando a concessão da liminar para que
seja determinada a renovação do contrato de uso de área aeroportuária, nas mesmas
condições do atual contrato em vigência, diante da existência de cláusulas
contratuais prevendo tal pretensão; sustenta que o caso discutido na demanda não
possui valor econômico envolvido, uma vez que visa garantir a aplicação do previsto
em cláusulas contratuais, de modo que inviável atribuir à causa o valor integral do
contrato. Pede o provimento do recurso (fls. 01/21).
Agravo tempestivo, preparado (fls. 23/25) e processado com
a atribuição de efeito suspensivo parcial (fls. 1.451); contrarrazões apresentadas às
fls. 1.461/1.478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273211-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26283 -
3
Petição do agravante informando sua oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.456).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por Hangar Condomínio Amarais
em face de Voa SP S.A. visando a renovação contratual e amortização dos valores
gastos pelo autor com as benfeitorias, consistentes na construção de 23 box no
aeroporto dos Amarais.
O autor alegou ter celebrado com o Departamento
Aeroviário do Estado de São Paulo DAESP contrato de concessão de uso de área
aeroportuária com reversão, tendo como finalidade a concessão do uso do espaço no
Aeroporto dos Amarais para “a hangaragem de aeronaves próprias” (fls. 35), com
de vigência entre 01/01/2005 à 31/12/2019. Sustentou também que tal contrato
previa que, ao final de sua vigência, as benfeitorias realizadas pelo autor seriam
incorporadas ao aeroporto e os valores dispendidos nelas seriam amortizados pelo
concedente durante o decurso contratual na proporção de 70% do valor total pago
mensalmente pelo autor pela utilização do espaço aeroportuário.
Anotou que, posteriormente, após sagrar-se vencedora em
uma concorrência pública internacional para exploração, operação, ampliação e
manutenção da infraestrutura aeroportuária do aeroporto dos Amarais, a ré VOA SP
S.A. sub-rogou-se nos direitos e obrigações do DAESP no contrato firmado com o
agravante a partir da data de 01/11/2017.
Diante da aproximação da data de encerramento da vigência
contratual, o autor notificou a ré para que cumprisse com o previsto no contrato,
relativo a renovação contratual e amortização dos investimentos realizados, o que foi
negado pela ré, motivando o ajuizamento da presente ação, com pedido de
concessão de tutela antecipada para compelir a ré a renovar o contrato de concessão
de uso de área aeroportuária, pretensão rejeitada pelo juízo de 1o grau, o qual
também corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa, ensejando a interposição do
recurso ora em análise.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273211-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26283 -
4
Quanto ao valor atribuído à causa, anoto que o autor
pretende, com a presente demanda, a renovação contratual para que se possa
concretizar a amortização de 70% dos valores gastos por ele com as benfeitorias
realizadas que serão incorporadas a bem público, logo, o proveito econômico
perseguido pelo autor é 70% do valor total dos gastos realizados por ele e que
deverão ser devolvidos por meio da amortização alegada.
Consta no documento de fls. 71 dos autos originários que
70% do valor total dos gastos dispendidos pelo autor corresponde ao montante de
R$ 4.200.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos milhões de reais), com erro material
repetido na r. decisão agravada (onde constou R$ 4.200.000.000,00 - quatro bilhões
e duzentos milhões de reais), pois o correto é R$ 4.200.000,00 quatro milhões e
duzentos mil reais fls. 1.437, assim, à causa deve ser atribuído esse valor (R$
4.200.000,00
quatro milhões e duzentos mil reais
fls. 1.437), conforme
autorizado pelo art. 292, § 3o, do CPC, uma vez que tal montante é o que mais
condiz com “conteúdo patrimonial em discussão ou (...) proveito econômico
perseguido pelo autor”. Trata-se do valor que o autor pretende amortizar, conforme
declarou.
Superada tal questão, ressalto que o novo CPC ao tratar da
tutela de urgência unificou as providências que anteriormente eram veiculadas em
sede de medida cautelar e antecipação de tutela, mantendo, para a sua concessão, a
exigência de estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni
iuris, elementos que já eram exigidos pelo artigo 273, do CPC/73 (Nesse sentido:
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery in Comentários ao Código de
Processo Civil, Novo CPC - Lei 13.105/2015, São Paulo, Editora Revistas dos
Tribunais, 2015, p. 857, notas 3 e 4 ao artigo 300).
Em se tratando de discussão a respeito de relação contratual
estabelecida entre as partes por meio de sub-rogação, necessária a prévia apuração
do alegado com a oitiva da requerida, como apontado na decisão agravada, para a
correta verificação das condições e termos firmados com o DAESP e eventualmente
sub-rogados à ré, e esclarecimento das questões alegadas pelo autor, especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273211-90.2019.8.26.0000 -Voto no 26283 -
5
diante das informações constantes na resposta da ré à notificação extrajudicial
enviada pelo autor no sentido de que não consta nos arquivos da ré informações do
órgão DAESP a respeito do acordo de amortização ou prazo de extensão do contrato
da notificante, anotando que “não possui qualquer relação com os contratos no
tocante as analises de amortização, tampouco gerencia sobre os mesmo, uma vez
que o ativo é do governo sob a gestão da DAESP” e, por isso, “entende a notificada
que está questão de amortização seja tratado pela notificante, diretamente com o
DAESP” (fls. 68/69 dos autos originários).
Conforme já ponderado quando da análise do pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso, “além dos fundamentos expostos na
decisão atacada, aqui adotados para esta fase, da leitura da cláusula 9.2 do
contrato em discussão (fl. 68) não se verifica a evidência do direito alegado,
impedindo a concessão da liminar” (fls. 1.451/1.452).
Desse modo, devem prevalecer as razões apontadas pelo
juízo a quo, no sentido de que a premência da concessão da tutela de urgência, antes
mesmo de se estabelecer o contraditório, não se evidência, ao menos nesta fase de
cognição sumária, notadamente porque as alegações do recorrente não podem ser
constatadas de plano.
Assim sendo, deve ser mantida a r. decisão agravada, sem
prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo a quo, no decorrer da instrução
processual.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
com observação somente quanto ao valor atribuído à causa.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator